Tribunal: TCU
Processo: 002.161/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4909/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.161/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Davi Cesar Santos de Santana (CPF XXX.074.765-XX); Francisco Manoel Soledade de Figueiredo (CPF XXX.194.905-XX); Georgina Santiago dos Santos Melo (CPF XXX.866.537-XX); Isis Martins Cidreira Peixoto (CPF XXX.735.185-XX); Jose Carlos Passos Melo (CPF XXX.492.705-XX); Letícia Leda Fontoura Nobre (CPF XXX.130.935-XX); Maria Auxiliadora da Silva Coelho (CPF XXX.667.485-XX); Maria das Graças Araújo Vivas (CPF XXX.346.405-XX) e Rosemeyre Menezes Rocha Santos (CPF XXX.713.445-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.